Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008682-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 049.085.671-31 (ADVOGADO), SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 049.085.671-31 (IMPETRANTE), IVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 005.962.233-40 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PAES DE OLIVEIRA - CPF: 007.150.821-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM –INCONSISTÊNCIA DA TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

PRISÃO INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PELA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE QUE FICOU EM LUGAR INCERTO POR QUASE 8 (OITO) ANOS – DIVERGÊNCIA NOS ENDEREÇOS APRESENTADOS NESTES AUTOS E NO PROCESSO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE DE OCULTAÇÃO DO PACIENTE EVIDENCIADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA–DEMONSTRADA A NECESSIDADE DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e aquelas que indeferiram seus pleitos liberatórios afiguram-se escorreitas, porquanto ficou demonstrada, nestes autos, a necessidade da medida extrema para
assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,
diante do fato de o acusado ter ficado praticamente 8 (oito) anos em lugar incerto e terem sido constatadas contradições neste processo e nos autos principais que revelam que ele pode ter se ocultado durante todo esse período, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo, quando as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente e as condições pessoais do agente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Pedidos improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sulivania Lucena da Cunha Almeida em prol de
Ivaldo Pereira Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente está preso preventivamente por força de decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006448-41.2013.8.11.0037, em trâmite no juízo acima mencionado, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal) ocorrido em 12 de maio de 2013.

Registra, a impetrante, que, ao término da investigação policial, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente pelo citado crime e que a carta precatória de citação encaminhada para a Comarca de Valparaíso-GO retornou sem cumprimento em virtude de o endereço informado estar incompleto, de modo que sua citação por edital foi determinada e, diante da ausência de resposta do paciente, foi decretada sua prisão preventiva.

Salienta que o paciente foi preso em Brasília/DF e que a defesa efetuou pedido de revogação da segregação cautelar, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido e mantido a prisão pelos mesmos fundamentos.

Destaca que o paciente reside na Comarca de Valparaíso há muitos anos no mesmo endereço e que o caso não foi de fuga do distrito da culpa, pois somente tomou conhecimento dos fatos após a data de sua prisão em 23 de março de 2021.

Assevera, ademais, que a citação do paciente somente não se realizou porque no endereço utilizado para o cumprimento do ato faltava a indicação do bairro, pois esse é o mesmo endereço do domicílio atual do paciente.

Sustenta, outrossim, que a ação penal está em fase de instrução e que as provas orais até então produzidas revelaram a ausência de indícios da autoria delitiva imputada ao paciente, razão pela qual foi postulada novamente a revogação da prisão preventiva, sendo tal pleito indeferido mais uma vez.

Alega, ainda, que os motivos ensejadores do decreto preventivo exauriram-se com a sua prisão e que não mais subsistem quaisquer dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente; ressaltando, também, que ele tem residência fixa, trabalho lícito, família constituída e que jamais cometeu crimes antes ou depois da data dos fatos, circunstâncias que demonstram a desnecessidade da prisão preventiva e a possibilidade de serem aplicadas apenas as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta, além disso, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva do paciente, considerando que já se passaram 8 (oito) anos da prática criminosa em comento, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a manutenção da segregação.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, postergou o exame do pleito de urgência para depois da apresentação das informações da autoridade indigitada de coatora (ID 88498066), que foram prestadas em 12 de maio de 2021 (ID 89293995); e, em seguida, a liminar foi indeferida por intermédio das razões encontradiças no ID 89680965.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 90113488, opinou pela denegação da ordem e, após, este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria com base nas provas orais colhidas na instrução processual, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, pressupostos que estão devidamente demonstrados na hipótese, na medida em que, desde o início das investigações, mais especificamente em 23 de dezembro de 2013, o nome do acusado já foi apontado por uma testemunha como suspeito da prática do homicídio em comento (ID 87732468, p. 17-18).

A impetrante alega, também, que a citação do paciente não se realizou porque o seu endereço estava incompleto no mandado, faltando a indicação do bairro, mas que esse seria o mesmo endereço onde ele é domiciliado, aduzindo, por outras palavras, que o acusado não estaria se escondendo e que poderia ser facilmente localizado.

Contudo, é
importante registrar que restou evidente destes autos, que foram tomadas todas as medidas possíveis para encontrar o paciente, porquanto a Polícia Civil realizou diligências para localizá-lo (ID

87732468, p. 31-32) e o Ministério Público, por sua vez, levou a cabo buscas no Sistema de Informações Eleitorais – SIEL (ID 87732466), não sendo possível identificar o endereço completo do acusado ou até mesmo outro endereço em que pudesse ser encontrado.

Além do mais, extrai-se destes autos que, quando a denúncia foi apresentada, já não se sabia do paradeiro do paciente, inexistindo, portanto, no processo principal, outras referências acerca da sua localização, capazes de viabilizar a sua citação pessoal. Nesse ponto, cumpre asseverar que, mesmo não havendo informação completa nos autos originários sobre o local onde ele pudesse ser encontrado, foi expedido mandado de citação que, todavia, não pôde ser cumprido, conforme certificado pelo oficial de justiça, haja vista que o endereço apresentado não continha a indicação do bairro, logo, o acusado continuava em lugar incerto e não sabido.

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que o fato de o paciente não ter sido encontrado desde a data do fato criminoso que lhe foi imputado autorizou a expedição do edital de citação para que pudesse ser chamado a integrar a lide penal retrocitada, bem como a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Cabe destacar, ainda nesse diapasão, que o Código de Processo Penal não exige, para fins de intimação por edital, a comprovação do esgotamento prévio de todos os meios possíveis de localização do acusado, bastando, para tal desiderato, a existência de certidão negativa de intimação pessoal, informando estar em local incerto e não sabido, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em lei para encontrá-lo.

A propósito, o entendimento aqui adotado está em perfeita sintonia com aquele externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em tema assemelhado ao discutido nesta ação mandamental, conforme se dessume dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O paciente estava foragido, sendo que
a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)
. 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 114658 GO 2019/0182825-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).
Destacamos

Noutro viés, no que se refere à tese de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a impetrante alega que inexiste contemporaneidade entre os fatos investigados e a prisão preventiva do paciente, bem como que o magistrado não teria demonstrado com base em elementos concretos que, no caso em tela, estão configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Para que possam ser examinadas as assertivas acima apresentadas, eis alguns trechos dos pronunciamentos judiciais exarados pela a autoridade indigitada de coatora para decretar a prisão preventiva do paciente e indeferir seus pleitos liberatórios:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – 05.02.2021

[...] Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de IVALDO PEREIRA SILVA, vulgo “Lacraia”, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I e IV do Código Penal, cujo fato ocorreu em 12 de maio de 2013, por volta das 23h45min em frente ao “Bar da Morena”, localizado na Rua Sílvio Ometto, n. 311 e 299, bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT.

A denúncia foi recebida em 18/09/2019 (fls. 05 – ID 35860170). Determinada a citação do denunciado não foi encontrado no endereço indicado nos autos (fls. 14 – ID 35860170).

Diante disso, o Ministério Público requereu a citação do réu por edital, a suspensão do processo na forma do art. 366 do CPP, bem como a decretação da prisão preventiva (fls. 16/17 – ID 35860170).

Citado por edital, o denunciado deixou transcorrer em branco o para manifestação (fls. 01 – ID 45613279 e 46054880).

É o relatório. Decido.

Posto isto, analiso a possibilidade ou não de decretação de sua prisão preventiva.

A nova redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, senão vejamos:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
; e

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (...).

Desta feita, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo acusado possui pena superior a 4 anos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se encartados nos autos, por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/05 – ID 35860166), certidão de óbito da vítima (fls. 12 – ID 35860166), temos de declarações testemunhais (fls. 16/17; 28/29 – ID 35860166), relatório de atividade policial (fls. 30/31 – ID 35860166), laudo de necropsia (fls. 20/25 – ID 35860166), laudo de exame pericial em local de crime (fls. 01/27 – ID 35860168).

Como se vê, o réu não foi encontrado para citação no endereço declinado nos autos evadindo-se do distrito da culpa e mesmo citado por edital não comparece ou apresenta defesa, de modo que sua segregação é necessária, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

[...]

De outro viés, o elemento variável exigido pela lei para a decretação da prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento,
em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, ainda mais por se tratar de um crime bárbaro como o de homicídio que, na hipótese dos autos, foi motivado por uma dívida de drogas que supostamente o ofendido tinha com o acusado que, segundo consta na denúncia, era traficante.

Nesse sentido Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., Revista dos Tribunais: SP, 2012, p. 658:

Art. 312. 11. Garantia da ordem pública: (...) Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um, forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Ante o exposto, suspendo o andamento do feito e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal e, nos termos do art. 311 a 313 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, com o fim de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de IVALDO PEREIRA SILVA, vulgo “Lacraia”, qualificado nos autos, devendo os autos aguardar em arquivo provisório a prisão ou comparecimento do réu pelo prazo legal.

Expeça-se mandado de prisão”.

ID

89293999, p. 113-115.

Destacamos

Primeira decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – 06.04.21

[...]

Quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ressalto que a prisão preventiva, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em análise, conforme se verifica na decisão de ID 47602254, o denunciado teve sua prisão preventiva decretada
adotando-se como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, já que não foi encontrado para citação no endereço declinado nos autos que, ressalte-se, foi aquele obtido pelo Ministério Público através do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL (fls. 04 – ID 35860170). Portanto, evadiu-se do distrito da culpa
e ainda que citado por edital não compareceu ou apresentou sua defesa.

Importante, ainda, consignar que
o delito aconteceu em 12 de maio de 2013 e somente em 23/03/2021 (ID 51956281) o réu foi localizado para então ser possível dar prosseguimento no feito.

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado devendo este ser indeferido. Portanto, a manutenção de sua prisão cautelar é medida de rigor, posto que os predicados pessoais do acusado, o exercício de ocupação lícita e residência fixa não são suficientes, por si só, para justificar a revogação da prisão, já que os motivos que fundamentaram o decreto cautelar persistem.

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva de Ivaldo Pereira Silva e, consequentemente, indefiro a pretensão formulada. [...].
ID 87730493.

Destacamos

Segunda decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente – 06.05.21.

Vistos.

A defesa do acusado IVALDO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, pugna pela revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, além de não há qualquer evidência de autoria ou indícios desta, e/ou participação do acusado no crime imputado, sendo desarrazoada a manutenção da segregação cautela.

Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão cautelar. (ID 54536301).

É o relatório.
Decido.

Analisando os autos, verifico a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em análise, o denunciado teve sua prisão preventiva decretada adotando-se como fundamento a

necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que não foi localizado para citação o endereço constates nos autos, do mesmo modo em que citado por edital não se manifestou.

Além do mais, cabe ressaltar que o réu se evadiu do local após o cometimento do crime, ficando por 8 (oito) anos foragido, uma vez que o crime ocorreu em 2013, somente sendo localizado em outro estado da federação em decorrência da decretação de sua prisão preventiva.

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado, devendo este ser indeferido.

Com estas considerações,
mantenho
a prisão preventiva de IVALDO PEREIRA SILVA e, consequentemente,
indefiro
o pedido da defesa.

Na sequência,
aguarde-se
a realização da audiência instrutória designada para o dia 19/05/2021, às 16h30min, nos termos da decisão de ID 54265833. [...].
ID 87730486.

Destacamos

Como se extrai das decisões parcialmente acima transcritas, o seu prolator decretou a custodia provisória do paciente e a manteve levando em consta que, além de
estar demonstrada nos autos a materialidade do delito e os indícios de autoria, o paciente se encontrava em
lugar

incerto e só
foi localizado em
Brasília
após quase 8 (oito) anos, circunstância que justifica a manutenção da sua segregação cautelar neste momento, pois, evidentemente, isso dificultou as investigações e o regular andamento do processo principal.

Nesse contexto, embora não se possa dizer que a gravidade concreta do crime, consubstanciada no fato de o homicídio ter sido motivado por dívida oriunda de comercialização de drogas, possa ser invocada para fins de revelar a periculosidade do paciente após quase 8 (oito) anos da prática delitiva que lhe está sendo imputada, por conta da ausência de contemporaneidade dos fatos em relação à segregação, constata-se, por outro lado, que a custódia ainda é necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O homicídio em apuração aconteceu em 12 de maio de 2013 e como já aludido linhas volvidas, em
23 de dezembro de 2013 o nome do paciente e sua alcunha “Lacraia” já haviam sido declinados por uma testemunha, indicando-o como suspeito da prática do crime em comento (ID 87732468, p. 17-18). Tanto isso é verdade que em 1o de setembro de 2015, o inquérito policial ainda estava pendente de realização de diligências para encontrar o acusado, constando na manifestação ministerial encontradiça na p. 27 do ID 87732468 que: “Considerando que o feito ainda pende diligências para sua conclusão, o Ministério Público não se opõe ao pedido, requerendo, que, dentre as que serão realizadas, seja identificado e ouvido “LACRAIA”, apontado como possível autor por “testemunha sem rosto”.

Em 17 de fevereiro de 2016 outra testemunha também apontou a autoria delitiva ao paciente (ID 87732468, p. 29); e em novembro de 2017, foi lançado o relatório final da investigação (ID 87732468, p. 31-32),
concluindo que ele seria o suposto autor, embora estivesse em lugar incerto, situação que permaneceu até que fosse determinada a sua prisão preventiva em 05 de fevereiro de 2021 (ID

89293999, p. 113-115), cujo mandado foi cumprido em 23 de março de 2021 (ID 89293979, p. 2-3).

Diante dessa conjuntura fática, a defesa apresentou comprovante de endereço do paciente neste
writ
como sendo
Rua 70, Quadra 119,

Lote 17, Casa 1, Bairro Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás
, CEP 72071-070 (ID 87730481) e declaração de residência (ID 87730485), alegando que seria o mesmo do mandado de citação que, na época, não continha a referência ao bairro (ID 89293966), contudo, nota-se da declaração de endereço que se trata de imóvel alugado, sem qualquer referência ao tempo em que o paciente lá reside.

Além do mais, após o paciente ser preso, quando da realização do exame de corpo de delito, ele informou endereço diverso daquele acima apontado, isto é,
Condomínio Monte Sinai, chácara 1, Anhanguera C, Valparaíso-GO
(ID 89293979, p. 2 e 9), situação que está em dissonância com a alegação da impetrante no sentido de que “o paciente vive na comarca de Valparaíso há muitos anos, mantendo o mesmo endereço desde então” (ID 87730478, p. 12).

E mais: a própria impetrante, quando postulou a revogação da prisão preventiva nos autos originários em 26 de março de 2021 (ID 89293996, p. 4), juntou a Carteira de Trabalho do paciente no qual consta que ele exerceu a função de soldador em empresa situada na
cidade de Querência/MT
, no período de
17 de outubro de 2018 a 9 de julho de 2019
(ID 89293996, p. 31).

Como se isso não bastasse, o paciente afirmou que tem família constituída e que é o único provedor desse seu núcleo familiar, entretanto, juntou uma certidão de nascimento no qual sequer consta seu nome na condição de pai da criança (ID 87730482).

Logo, as circunstâncias acima descritas evidenciam que o paciente pode ter se ocultado durante todo o período em que a polícia tentou localizá-lo para responder ao processo pela prática do crime de homicídio em exame e não há como ter certeza onde o mesmo poderá ser encontrado, caso seja colocado em liberdade.

Portanto, no caso destes autos, não se pode falar em constrangimento ilegal, tendo em vista que a prisão preventiva do paciente se apresenta idoneamente justificada, sendo necessária e adequada para
assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes de ilidir o risco de fuga e os prejuízos ao andamento da ação penal, principalmente porque o paciente declara residir em outro Estado.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Assim, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que foi cometido o delito e às condições pessoais do agente, sendo exatamente essa a situação excepcional retratada nestes autos.

Aliás, sobre a temática, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. No caso, a necessidade da prisão foi demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes encontrados na posse do recorrente - 48 porções de maconha pesando 60g e 392 pinos de cocaína com peso total de 359,18g -, bem como pela fuga da abordagem policial, sendo necessária a sua perseguição para evitar que se evadisse para uma mata próxima. 3. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
4. Do mesmo modo, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. 5. A tese de necessidade de prevenção de contaminação por coronavirus não foi previamente submetida ao crivo da Corte a quo, inviabilizando o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância. 6. Recurso desprovido.
(STJ, RHC 139.897/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades. 2.
Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
. 3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consignar que, não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois não há registros de seu envolvimento em outros crimes desde a suposta prática delitiva em comento no ano de 2013, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, não sendo

por outra razão que este Tribunal de Justiça, editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ivaldo Pereira Silva
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021